Tribunal: STF
Processo: RHC 204295
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por E.A.R., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 641.662/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de E. A. R. contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais na Apelação Criminal n.º 1.0024.08.995557-9/001, assim ementado:
     "APELAÇÃO CRIMINAL - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÉNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - REDUÇÃO DA PENA - NECESSIDADE. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, inviável acolher o pleito absolutório. 
    2. A reanálise mais benéfica das circunstâncias judiciais previstas no art. 59. do CP, impõe a redução das penas basilares fixadas na sentença.
    3. Recurso parcialmente provido." (e-STJ, fl. 251)
    Em razões, alega o impetrante que o patrocínio da causa foi eivado de imperfeições técnicas que ocasionaram incontestável prejuízo ao paciente, ferindo os princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo nula a condenação. Aponta a necessidade de declaração da nulidade do processo, desde a citação, em virtude da desídia do anterior advogado do paciente, que desempenhou papel meramente inerte, formal e decorativo no processo-crime, causando enorme prejuízo à defesa. 
    Argumenta no sentido da ausência de provas para a condenação, que foi baseada unicamente no depoimento da vítima. 
    Requer, in limine, seja restabelecida a liberdade ou concedida prisão domiciliar ao paciente, que faz parte de grupo de risco para a covid-19, por ser idoso, hipertenso, obeso e diabético. 
    No mérito, pugna pela declaração de nulidade do processo desde a citação, em virtude da desídia do anterior advogado ou, subsidiariamente, a absolvição do Paciente nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. (eDOC 17)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, o recorrente insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    O recorrente, condenado em sentença penal transitada em julgado por ofensa ao art. 214, parágrafo único, c/c art. 224, alínea “a”, na forma do art. 71, CP, afirma que “por ocasião de sua Resposta à Acusação, o seu procurador limitou-se a destacar, às fls. 114, em peça extremamente pobre, seja jurídica, seja gramaticalmente, que não haviam [sic] provas de autoria ou materialidade, arrolando as mesmas testemunhas do Ministério Público.” (eDOC 29, p. 3)
    Alega que “seu patrono sequer requereu PERÍCIA PSICOLÓGICA, prova defensiva fundamental, diante da completa ausência de evidências. Outrossim, e mais grave ainda, o então defensor constituído, durante a audiência de instrução, não fez qualquer pergunta pertinente, fugindo completamente do tema controvertido.”
    Pontua que as alegações finais oferecidas foram uma mera cópia da resposta à acusação.
    Assere que “se aqui alega-se que NÃO HÁ PROVAS para a condenação, não há portanto conjunto probatório a ser examinado.”
    Sustenta que “não se questiona o fato de a palavra da vítima ter especial relevância em crimes cometidos na clandestinidade, desde que hajam [sic] outros elementos de provas que convirjam à palavra da vítima.”
    Ao apreciar o habeas corpus, registrou o STJ:
    Na decisão agravada, foi consignado que a alegada deficiência da defesa técnica não foi objeto de análise pela Corte de origem, o que impede a sua apreciação diretamente por este Superior Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Foi ressaltado, ainda, que a declaração de nulidade processual exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelo réu, não bastando a tal desiderato mera alegação de deficiência de defesa técnica a teor do princípio pas de nullité sans grief. 
    No tocante às alegações de ausência de provas para a condenação, o decisum ressaltou o entendimento desta Corte de que, se as instâncias ordinárias, com base no acervo fático-probatório dos autos, decidiram pela condenação do paciente, por estarem presentes provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva, a alteração do julgado, no sentido de promover a absolvição, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, providência inviável de ser realizada nos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 
    Foi salientado que, nos moldes da jurisprudência desta Corte, "nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito [...]" (AgRg no AREsp 1.646.070/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 
    In casu, foram considerados o depoimento da vítima, de sua genitora, o boletim de ocorrência, o exame de corpo e delito, e provas testemunhais. 
    Consignou-se, por fim, que a condenação já havia transitado em julgado, razão pela qual a utilização do habeas corpus com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea "e" e 108, inciso I, alínea "b", ambos da Constituição Federal. (eDOC 26)
    Inicialmente, quanto à alegação de deficiência de defesa técnica, não tem razão o recorrente.
    O advogado constituído apresentou resposta à acusação, atuou nas audiências e apresentou alegações finais. A análise da qualidade dos serviços prestados não é tarefa do Poder Judiciário, salvo quando escancaradamente deficitários, o que não é o caso dos autos.
    Vê-se que a atual defesa afirma que o crime teria sido praticado, supostamente, às escondidas e, ao mesmo tempo, critica o arrolamento das mesmas testemunhas arroladas pela acusação. Não diz, ainda, que testemunha teria deixado de ser arrolada. Em suma, é uma crítica retórica.
    Esta Corte é firme no sentido de que nem mesmo eventual desídia profissional, se houvesse, não configura constrangimento ilegal. Cito o seguinte precedente, em caso análogo:
    “PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. NECESSIDADE DO PRÉVIO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. ROUBO QUALIFICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INÉRCIA OU DESÍDIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA, CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR OU ERRO DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
     (...)
     7. É que, no caso sub examine, alega a parte que o advogado descumpriu o prazo. É cediço na Corte que eventual falha no cumprimento integral do mandato outorgado a advogado não configura constrangimento ilegal. Destarte, a interposição intempestiva do recurso cabível por simples inércia ou desídia do patrono do acusado não assegura à parte o direito à devolução do prazo recursal. O retardamento na prática desse ato processual justificar-se-ia tão somente com a comprovação de que o atraso decorreu de ausência de defesa técnica, de caso fortuito ou força maior ou de erro imputável ao poder judiciário. Precedentes: HC 89.999, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 07.03.08; HC 94.375, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 19.12.08; HC 81.540, Segunda Turma, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 14.06.12”. (HC 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.4.2013, grifei)
    Quanto às provas que basearam a condenação, registrou o STJ que “foram considerados o depoimento da vítima, de sua genitora, o boletim de ocorrência, o exame de corpo e delito, e provas testemunhais.”
    Como se vê, o recorrente diz que o único elemento em que se pautou a condenação foi a palavra da vítima. O STJ afirma que, além da palavra da vítima, há o depoimento de sua genitora e provas testemunhais.
    A prova testemunhal, pelo que se vê, é o depoimento do policial militar, no sentido de que o recorrente tentou fugir no momento da prisão.
    Para atender ao pedido do recorrente, seria necessária ampla dilação probatória, providência inexistente no rito do habeas corpus.
    Ante o exposto, desprovejo o recurso.
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 26 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente